Tribunal: TJSP
Processo: 1007537-94.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PROVA DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA REQUERIDA – PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000097462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007537-
94.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
S/A,
são
apelados
LUCIANA
PRATS
BRANCO(JUST.GRAT) (INVENTARIANTE) e RENATO MAGALHAES BORGES
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Nos termos do artigo 85, § 11, do C.P.C., os honorários advocatícios ficam
acrescidos em 5% do valor atualizado da ação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007537-94.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 4262 2/4
APELANTE
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A
APELADO
RENATO MAGALHÃES BORGES
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
GUSTAVO SANTINI TEODORO
ORIGEM
5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA CAPITAL
EMENTA
REPARAÇÃO
DE
DANOS

DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
PROVA DE DESCUMPRIMENTO DO
CONTRATO
PELA
REQUERIDA

PROCEDÊNCIA
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
1 Cuida-se de apelação em face da r. sentença que julgou
procedente ação de obrigação de fazer e condenou a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 por negativa de
atendimento.
Inconformada, recorre a requerida afirmando que não houve
negativa e que a demora na realização dos exames deve ser imputada a terceiro.
Pede a improcedência da ação e, subsidiariamente a revisão a indenização
fixada.
Em contrarrazões o autor busca a manutenção da sentença.
É o relatório.
2
A requerida alega que não houve negativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007537-94.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 4262 3/4
atendimento médico ao requerente e que as dificuldades por ele relatadas não
podem lhe ser imputadas.
Alega que forneceu as senhas para exames no doador, a
fim de proporcionar a verificação da compatibilidade para realização do
transplante e que não cometeu qualquer ilícito que justificasse sua condenação.
Contudo, a versão apresentada pela requerida não é
corroborada pela prova que ela mesma apresentou com sua contestação.
Conforme se verifica de fls. 210, a autorização para a
realização dos exames somente foi fornecida em 15 de maio de 2018, ou seja,
após a concessão da antecipação de tutela pelo MM. Juiz.
Embora não tenha havido a recursa formal à realização do
procedimento, a simples falta de resposta configura negativa, especialmente em
situação como a retratada nos autos em que se cuidava de procedimento
urgente, relativo a transplante de fígado.
É fato, também, que não se pode falar em mero
aborrecimento ou simples descumprimento contratual, na hipótese dos autos em
que o autor dependia dos exames para realizar o transplante, o que agregou
mais sofrimento psicológico, como é intuitivo.
O valor arbitrado (R$ 10.000,00) não se mostra exagerado e
está aquém do que tem sido fixado por esta Câmara.
À míngua de fato novo deduzido nas razões de apelo, apto
a ensejar a modificação do decisum, a r. sentença deve ser confirmada por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, emanados à luz do contraditório, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo não provimento
do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007537-94.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 4262 4/4
de Justiça.1
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum.2
De se registrar, ainda, que a ratificação dos fundamentos da
decisão de primeira instância pelo Tribunal ad quem não importa em vício ou
nulidade do acórdão e amplamente utilizada nesta Corte de Justiça (Apelação no
994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Álvaro Passos;
Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Elliot
Akel; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Paulo Eduardo Razuk; Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Beretta da Silveira).
3.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO. Nos termos do artigo 85, § 11, do C.P.C., os honorários advocatícios
ficam acrescidos em 5% do valor atualizado da ação.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
1 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
2 STJ, REsp 662.272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 04/09/2007 e REsp 599.092/AL, Relatora
Ministra Eliana Calmon, julgado em 26/10/2004.